Tribunal: TJDFT
Processo: 0750717-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVERSÃO AUTOMÁTICA OU IMPLÍCITA DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Na esteira da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas a reforma total da sentença, mediante o provimento integral do recurso, é capaz de acarretar a inversão automática do ônus da sucumbência, ainda que não tenha havido manifestação expressa no acordão que apreciou a apelação.
2. No caso, a sentença foi parcialmente reformada, todavia, não houve manifestação expressa sobre a redistribuição dos ônus da sucumbência.
3. Após a análise de todos os recursos, a autora sagrou-se vencedora apenas na limitação dos descontos incidentes em sua conta corrente no percentual de 30% de seus rendimentos, visto que esse Tribunal entendeu que os descontos sobre a folha de pagamento não excediam o referido percentual. Registre-se que esses parâmetros do julgado não foram alterados por ocasião da análise do recurso especial.
4. Nesse contexto, se não houve condenação expressa do agravante ao pagamento de honorários advocatícios e tampouco inversão automática ou implícita da verba sucumbencial fixada pelo juízo de origem, o recurso deve ser provido para extinguir o cumprimento de sentença, tendo em vista a inexistência do débito vindicado pela agravada em face do agravante.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.